Tribunal: TJDFT
Processo: 0701072-59.2021.8.07.0006
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-09-14
Data de publicação: 2023-09-22

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. PRIMEIRO RÉU. RECEPTAÇÃO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. DOLO DIRETO. EXISTÊNCIA. SEGUNDO RÉU. FURTO REITERADO. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO. PERPETUAÇÃO E INTEGRAÇÃO DOS MEMBROS. DIVISÃO DE TAREFAS. CONFIGURAÇÃO. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. DOSIMETRIA DA PENA. CONFISSÃO PARCIAL. EQUIPARAÇÃO À DELAÇÃO PREMIADA. ANALOGIA. IMPOSSIBILIDADE. ANALOGIA. CONTINUIDADE DELITIVA. REQUISITOS. NÃO PREENCHIMENTO. REITERAÇÃO CRIMINOSA. CONFIGURAÇAO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Sendo incontroversa a origem criminosa do produto, bem como a apreensão deste em poder do réu, inverte-se o ônus da prova, cabendo a ele provar que o produto que possuía era de origem ilícita ou que desconhecia de seu caráter ilícito, o que não ocorreu.
2. Não restando dúvidas de que o réu agiu com dolo direto, pois, além de receptar os veículos furtados, obtinha conhecimento de como funcionava a associação criminosa, fazendo, portanto, parte dela, não há que se falar em absolvição por insuficiência de provas.
3. Se o agente se junta com, no mínimo, outras duas pessoas para cometer mais de um crime, sinalizando o caráter de estabilidade e durabilidade da referida associação, com divisão de tarefas, trata-se de associação criminosa, e não de concurso de pessoas, que ocorre para o cometimento de um só delito.
4. Na segunda fase da dosimetria da pena, a delação premiada, a qual prevê a minoração da pena entre 1/3 a 2/3, não pode ser equiparada à confissão espontânea, em razão de sua natureza jurídica e finalidade distintas, uma vez que, além de incidir em fase distinta da dosimetria da pena (terceira fase), exige outros requisitos além da confissão espontânea, como o fornecimento de informações adicionais aptas a contribuir para identificação de autoria e materialidade do crime.
5. Ainda que presente circunstância atenuante, não se permite que sua aplicação enseje pena abaixo do mínimo legal (Súmula 231, STJ e Tema 158, STF).
6. "A continuidade delitiva é uma ficção jurídica criada pelo legislador para beneficiar o agente, sendo necessário, para o seu reconhecimento, a presença de requisitos objetivos (mesmas condições de tempo, espaço e modus operandi) e subjetivo (unidade de desígnios), de modo que os delitos subsequentes sejam um desdobramento do primeiro” Acórdão 1222103, 07207158920198070000, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2a Turma Criminal, Data de Julgamento: 5/12/2019.
7. Negou-se provimento aos recursos de apelação.